Tribunal: TJDFT
Processo: 0727702-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0727702-68.2024.8.07.0000 PACIENTE: DENILSON ALVES VIEIRA IMPETRANTE: WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA em favor de DENILSON ALVES VIEIRA, tendo em vista o apontado excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, decretada em audiência de custódia realizada em 25/8/2023 que converteu prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e no artigos 180, caput (receptação), e art. 311, caput (adulteração de sinal identificador de veículo), ambos do Código Penal. Em resumo, sustenta que, após 315 (trezentos e quinze) dias desde então, o processo ainda não está apto a julgamento, configurando constrangimento ilegal do paciente por excesso de prazo, sendo que o pedido de relaxamento de prisão foi indeferido pelo Juízo de origem, demora que não pode ser atribuída à defesa. Entende ausentes os requisitos da prisão preventiva, medida excepcional regida pelo princípio da necessidade, porquanto imposta a pessoa que goza do princípio da presunção da inocência, e não pode ser utilizada como antecipação da pena. Pede, então, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão do paciente, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. Como é sabido, a medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial e em que é necessária, para a sua concessão, a demonstração do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Contudo, nessa sede de cognição sumária, não é possível vislumbrar, de pronto, o constrangimento ilegal alegado para justificar a imediata liberação do paciente, estando devidamente fundamentada a decisão que decretou a custódia cautelar do acusado, em audiência de custódia (id 61206630, p. 3): A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 781 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. (...) O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado (duas vezes) e receptação (duas vezes). Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Aparentemente estão presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, inscritos nos artigos 312 e 313 do Código Penal, dada a prática múltipla de crimes graves e a possibilidade de reiteração delitiva, considerando o histórico criminoso, bem como a sua periculosidade, ao mesmo tempo em que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, por ora, para assegurar a ordem pública, devendo ser objeto de reanálise no julgamento do mérito do writ. No bojo dos autos originários (processo n. 0735350-33.2023.8.07.0001, da 3a Vara de Entorpecentes do DF), é certo que a autoridade judicial manifestou-se sobre pedidos de revogação da prisão preventiva, inicialmente, em 26/3/2024, mantendo-a, “sem prejuízo de nova avaliação por ocasião da sentença” porque “permanecem presentes os requisitos da prisão cautelar dos Acusados, vez que as circunstâncias do fato apontam para reiteração criminosa a demandar a custódia preventiva em garantia da ordem pública” e mantidos “os elementos que retratariam a materialidade e os indícios de autoria trazidos aos autos)” (id 191362284). Posteriormente, em 11/4/2024, a magistrada apreciou novo pedido revogatório, ressaltando que “a Defesa insiste em trazer aos autos requerimento de revogação de prisão a despeito de já estar o feito pronto para julgamento e já ter sido ressaltado que a prisão preventiva do Réu será avaliada por ocasião da sentença” e determinando a imediata conclusão dos autos para julgamento (id 192963074 dos autos de origem). Sucedeu-se o aditamento da denúncia e a prática de novos atos processuais, sobrevindo outro pedido de revogação da prisão, que foi indeferido, já em 1o/7/2024, ao argumento de que estava encerrada a instrução criminal e o feito próximo do julgamento, donde “necessária a manutenção da prisão do Denunciado até a prolação da sentença, momento adequado para se efetivar qualquer juízo quanto a sua conduta” (id 202335648 dos autos originários). Nesse quadro, a alegação de excesso de prazo do encarceramento, conquanto se reconheça o longo período em que tramita o processo no Juízo de origem, não justifica, de plano, a pretendida liberação do paciente, cuidando-se de ação penal com complexidade notória, haja vista a suposta prática de vários crimes e muitas diligências e prova técnica, sem esquecer que os prazos fixados para os feitos criminais não são absolutos e eventual demora na tramitação deve ser analisada de forma razoável e proporcional. No caso, essa análise deve ocorrer por ocasião do julgamento do mérito da ação, após o seu regular processamento, especialmente as informações judiciais. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator